Tribunal: TJMT
Processo: 0009780-50.2015.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009780-50.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (APELANTE), AMILTON VITOR SCHEFFER - CPF: 544.428.939-34 (ADVOGADO), BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (APELADO), ELIETE SANTANA MATOS - CPF: 597.820.057-20 (ADVOGADO), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – PURGA DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Adimplemento substancial inaplicável para os contratos regidos pelo DL 911/1969. Precedentes do E. STJ (Representativos da controvérsia REsp 1.622.555/MG e REsp

1.418.593/MS) e desta Colenda Corte.

Para fins de purgação da mora, cabe ao devedor pagar a integralidade da dívida apresentada pelo credor na inicial (REsp. 1418593/MS).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009780-50.2015.8.11.0003

APELANTE: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 0009780-50.2015.811.0003, Código: 788910 - 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Affonso Flores Schendroski.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco PSA Finance Brasil S.A. em desfavor de Affonso Flores Schendroski.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou procedente
o pedido da demanda para determinar a imediata expedição do mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial para o devido cumprimento da ordem, a fim de depositá-lo em mãos do autor e, por consequência, consolidar em suas mãos o domínio e posse do referido bem móvel.

Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

APELO
: o apelante sustenta que a ação foi ajuizada em razão da inadimplência da parcela n. 11 do contrato de financiamento, todavia, à época já havia pagado 80% (oitenta por cento) do valor do veículo, bem como que a inadimplência ocorreu por culpa do banco que não emitiu o boleto para pagamento da referida parcela.

Defende a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial com base na mora insignificante e com consubstancia nos princípios da boa-fé contratual, boa-fé objetiva e a função social do contrato e, por conseguinte, a impossibilidade de retomada do bem.

Aduz que na Ação Revisional em apenso de cód. 812061, realizou a quitação integral do contrato de financiamento perante a instituição financeira, somadas as ações de consignações em pagamento referente à parcela n. 20, vencida em 02/02/2016, depositada no processo n. 816733, e referente à parcela n. 26, vencida em 02/08/2016, depositada no processo n. 837451.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, a fim de julgar improcedente a ação de busca e apreensão, subsidiariamente, a extinção do processo nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante da aventada falta de interesse de agir.

Certificado o decurso de prazo para o apelado apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. (Id. 130557279 – pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de aplicar a teoria do adimplemento substancial ao contrato em discussão, com garantia de alienação fiduciária, a fim de reformar a sentença impugnada.

Na origem, a lide advém da inadimplência do Contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 200083489, em que o banco autor concedeu ao requerido apelante o valor de R$9.900,00, para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$357,20, com início 30/06/2014 e término em 30/05/2018, para a aquisição do veículo CITROEN C4 -OP- GLX2.0, ano/modelo 2009/2010, placa NPH4567, cor preta, RENAVAM 181645459, garantido por Alienação Fiduciária.

Consta que o requerido deixou de efetuar o pagamento das prestações vencidas a partir de 02/05/2014, parcela de número 11, no valor principal de R$357,20 (Id. 130557263 - pág.13).

Verifica-se em sede de contestação o devedor fiduciante defende que pagou 80% do valor do contrato e requereu tão somente o depósito do valor referente à prestação inadimplente de número 11, no montante de R$357,20 (Id. 130557264 – pág. 19).

A sentença julgou procedente a ação de busca e apreensão, por entender que o devedor fiduciante não realizou o pagamento da integralidade da dívida, parcelas vencidas e vincendas, para o fim de purgar a mora, decisão que é objeto deste recurso.

Para o recorrente o contrato de financiamento pactuado se encontra quitado em razão da aplicação da teoria do adimplemento substancial e das ações apensas (Ação Revisional de Contrato n. 0000119-13.2016.8.11.0003, cód. 812061, Ação de Consignação em Pagamento n. 0001813- 17.2016.8.11.0003, cód. 816733 e Ação de Consignação em Pagamento n. 0007829-84.2016.8.11.0003, código n. 837451).

Sucede que as referidas ações foram julgadas improcedentes e, inclusive, são objetos dos recursos de apelações n. 0000119-13.2016.8.11.0003; n. 0001813- 17.2016.8.11.0003 e n. 0007829-84.2016.8.11.0003.

Ademais, para a purgação da mora o devedor fiduciante deve realizar o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, das parcelas vencidas e vincendas, o que não restou demonstrado, como consignado pela sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“Compulsando os autos verifico que os documentos apresentados com a exordial exaurem a contento o encargo probatório autoral, visto que, por meio do contrato acostado (fls. 14/16), que as partes efetivamente celebraram um Contrato de Financiamento com Alienação Fiduciária para a aquisição de bem móvel, em que a parte requerida encontra se inadimplente, conforme se vislumbra às fls. 28/30.

Diante de tais documentos, tenho como indiscutível a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da parte ré, sendo consequentemente procedente o pleito autoral”.

Com relação à tese de pagamento substancial do contrato, o STJ já pacificou o entendimento de que a teoria do adimplemento substancial é inaplicável ao contrato de alienação fiduciária em garantia (REsp 1622555/MG). Para evitar a consolidação da propriedade e posse do veículo alienado em mãos do credor fiduciário, exige-se do devedor inadimplente o pagamento do valor integral contratado, o que não se observou.

A respeito do tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017),
a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,QUARTATURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020).

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MORA CONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO PAGAMENTO SUBSTANCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
Em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial, porquanto ela não decorre de previsão legal, sendo exigido o adimplemento integral da dívida para que o bem possa permanecer em posse do devedor
.

II - A busca e apreensão do veículo financiado foi deferida após o prévio cumprimento dos requisitos da tutela judicial requestada pela parte autora, em especial quanto à constituição do devedor em mora, na forma preconizada no § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei de n. 911/69. (N.U 1001506-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022).

Dessa forma, em caso de inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, como na hipótese, cabe ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo credor na inicial (REsp. 1418593/MS).

Conforme se verifica a busca e apreensão do veículo financiado, foi deferida após o prévio cumprimento dos requisitos da tutela judicial requestada pela parte autora, em especial quanto à constituição do devedor em mora, na forma preconizada no § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei de n. 911/1969.

Por derradeiro, a questão acerca da baixa do gravame não foi levantada na origem e configura inovação nesta seara de recurso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022